Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707082-08.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GEORGIOS STAIKOS TZEMOS, MARIA SILVA OLIVEIRA TZEMOS, STAIKOS GEORGES TZEMOS RECORRIDOS: CHLOE ZAMBELLI GOIS, ESPOLIO DE FERNANDO EUFROSINO GOIS REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA ZAMBELLI GOIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO. ALUGUERES DEVIDOS. VALOR INSUFICIENTE. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. MULTA GENÉRICA. BIS IN IDEM. DANOS MATERIAIS. MÁ CONSERVAÇÃO IMÓVEL. VISTORIA ACOMPANHADA POR PREPOSTO. VALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1. Na presente hipótese o cerne da controvérsia consiste em analisar as circunstâncias nas quais ocorreu o término da relação jurídica negocial mantida entre as partes. 2. O presente caso se ajusta perfeitamente à hipótese de julgamento antecipado do mérito, nos moldes dos art. 355, inc. I, do CPC, sendo dispensável a produção de prova testemunhal para a solução da controvérsia. 2.1 Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Observa-se que em nenhum momento, seja na petição inicial, ou mesmo na contestação à reconvenção, os recorrentes (demandados) se insurgiram contra o pagamento dos encargos da mora contratualmente previstos em razão da efetivação de pagamentos reiterados de valores menores aos devidos. 3.1. A esse respeito é preciso atentar-se para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo sentenciante, em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 3.2. Assim, evidencia-se ter havido inovação recursal a respeito da questão, o que impede o conhecimento do recurso em relação a esse tópico. 4. No caso em exame ficou comprovado que a devolução antecipada do imóvel locado não ocorreu consensualmente, mas por decisão do locatário que, nessas circunstâncias, deve se submeter à multa previamente estabelecida no instrumento negocial, com a redução proporcional determinada pelo Juízo singular. 4.1. A alegação de que o imóvel fora imediatamente locado para terceiro, após sua devolução, não produz eficácia em relação à eficácia da referida cláusula penal. 4.2. Com efeito, a exigência de pena convencional fixada não depende de alegação, muito menos comprovação da ocorrência de prejuízo pelo credor, nos termos do art. 416 do Código Civil. 5. Diante das circunstâncias em exame, à luz do disposto no art. 413 do Código Civil, afigura-se adequada a redução do valor da cláusula penal ao montante correspondente a um aluguel mensal, que, a um só tempo, compensa os locadores pela prematura resolução do contrato e pune o locatário pelo inadimplemento da obrigação negocial. 6. Quanto ao mais, o locatário restituiu o imóvel sem proceder pessoalmente à vistoria, permitindo sua realização por preposto, nos moldes previstos no instrumento negocial. 6.1. Assim, não merece acolhimento a tese de que a vistoria fora realizada sem a sua participação. 7. O descumprimento do contrato ocorreu em virtude da ausência de pagamento dos encargos locatícios (incluindo os impostos sobre o imóvel locado) nas datas ajustadas, bem como da devolução antecipada do imóvel, situações para as quais foram previstas sanções específicas no contrato. 7.1. Não pode ser admitida a aplicação de multa genérica nas situações em que há previsão de sanção específica, como é o caso do pagamento em atraso dos encargos locatícios e devolução do imóvel antes do prazo previsto. 8. Os honorários de advogado previstos em 20% sobre o valor dos depósitos realizados no cursos do processo originado pela ação que objetivar o pagamento dos alugueres e acessórios da locação, mediante consignação, nos termos do art. 67, inc. VII, da Lei no 8.245/1991, somente deverá ser incluído na hipótese de "purga da mora" pelo locatário, o que não ocorreu no presente caso. 8.1. Também não pode ser admitida a fixação de honorários de advogado no percentual de 20% sobre o montante devido em virtude de previsão contratual. 8.2. Com efeito, no caso de cobrança judicial os honorários de advogados devem ser arbitrados pelo Juízo, com a estrita observância das regras processuais de regência, exatamente como procedeu o Juízo singular. 9. Evidencia-se a ocorrência de omissão do Juízo singular em relação ao inadimplemento das quantias discriminadas na planilha coligida aos autos. 9.1. Acrescente-se que os reconvindos, ora apelados, não comprovaram o pagamento dos valores apontados como devidos, não tendo se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida em reconvenção. 9.2. Nesse ponto, portanto, a sentença deve ser reformada para que os apelados (locatários) sejam condenados ao pagamento das diferenças devidas. 10. Recurso interposto pelo autor, ora reconvindo, conhecido parcialmente e desprovido. Recurso manejado pelos réus e reconvintes conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 331 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o indeferimento da prova oral ensejou cerceamento de defesa, uma vez que não se deve impedir a produção de provas que venham a clarear os fatos controvertidos. Defendem ainda a necessidade da designação de audiência de instrução e julgamento para colhimento do depoimento pessoal da parte recorrida; b) artigo 23, inciso III, Lei 8.245/91, sustentando que não foram intimados para a realização da vistoria final do imóvel, não sendo possível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais com base em laudo de vistoria elaborado unilateralmente. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJPR; c) artigos 4o da Lei 8.245/91 e 413 do Código Civil, asseverando que os locadores não sofreram prejuízo com a desocupação antecipada do imóvel, pois foi procedida nova locação em seguida. Acrescentam ser abusiva e excessiva a multa penal compensatória fixada. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada afronta aos artigos 331 e 373, inciso I, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 23, inciso III, Lei 8.245/91, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Ressalte-se ainda a importância do laudo de vistoria final do imóvel para avaliação e comprovação de avarias ou eventuais deteriorações constatadas no imóvel, documento que serve de suporte para o exercício de eventual pretensão de ressarcimento. Por esse motivo é necessária a inequívoca cientificação do locatário a respeito da data designada para a efetivação da mencionada vistoria. Essa diretriz tem como fundamento lógico as premissas de que o locatário, uma vez notificado, se eventualmente não comparecer, não pode contestar a vistoria. Ademais, o laudo elaborado unilateralmente pelo locador não pode ser admitido como prova a respeito dos eventuais danos causados pelo locatário. A despeito de não ter sido encaminhada notificação para o locatário é necessário atentar-se para as peculiaridades do caso em exame. O documento referido no Id. 19020163 demonstra que as chaves do imóvel foram devolvidas pelo locatário para o corretor de imóveis que intermediou a relação locatícia entre as partes, que também foi o responsável por acompanhar a vistoria final do imóvel (fls. 1-24, Id. 19020204). A esse respeito, o parágrafo primeiro da cláusula II do contrato assim dispôs (fl. 2, Id. 19020199): “CLÁUSULA II – DO PRAZO E DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL O prazo da locação será de 36 (trinta e seis) meses, com início no dia 11/03/2018, com término em 10/03/2021, cessando este contrato de pleno direito independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, ocasião em que o(a) Locatário(a)(s) se obriga(m) a entregar o(s) imóvel(is) objeto da locação. PARÁGRAFO PRIMEIRO Quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador do(a)(s) Locatário(a)(s), fica este desde já autorizado a assinar o respectivo termo de entrega das chaves, assim com acompanhar e assinar o termo de vistoria.” (Ressalvam-se os grifos) Diante da referida previsão contratual não há dúvidas de que o Sr. Rômulo Barbosa da Silva Filho, por opção do locatário, atuou como seu preposto, estando autorizado a acompanhar e assinar o termo de vistoria final do imóvel, como de fato ocorreu. Percebe-se, portanto, que o locatário restituiu o imóvel sem proceder pessoalmente à vistoria, mas permitiu sua realização por meio de preposto. Assim, não merece acolhimento a tese de que a vistoria fora realizada sem a participação do locatário, tampouco pode ser acolhida a referida alegação com o intuito de invalidar o referido ato jurídico. Nesse contexto, não há qualquer irregularidade na ausência de notificação do locatário para acompanhar a vistoria final do imóvel, sendo certo que o laudo de vistoria final é suficiente para comprovar os danos materiais suportados pelos locadores. Além disso, os documentos que acompanham a contestação e a reconvenção (fl. 25-36, Id. 19020204, e Id. 19020230) comprovam os danos no imóvel e a quantia necessária para repará-los. Nesse particular, portanto, a sentença também não merece reparos (ID 25091967). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Os mesmos enunciados sumulares obstam o prosseguimento do recurso no que diz respeito ao indicado malferimento aos artigos 4o da Lei 8.245/91 e 413 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, afigura-se adequada a redução do valor ali previsto ao patamar relativo ao montante correspondente a um aluguel, que, a um só tempo, compensa os locadores pela prematura desconstituição do negócio jurídico e pune o locatário pelo inadimplemento aludido” (ID 25091967), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023